Tribunal: TJSP
Processo: 1500349-48.2023.8.26.0025
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto. Sentença condenatória. Insurgência da defesa. Preliminar: Inépcia da denúncia. Não acolhimento. No caso, os requisitos do art. 41 do CPP foram devidamente preenchidos. Mérito: Pretende-se a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e maternidade suficientemente demonstradas. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. A tese defensiva não pode

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto. Sentença condenatória. Insurgência da defesa. Preliminar: Inépcia da denúncia. Não acolhimento. No caso, os requisitos do art. 41 do CPP foram devidamente preenchidos. Mérito: Pretende-se a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e maternidade suficientemente demonstradas. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. A tese defensiva não pode ser acolhida em virtude da reiteração criminosa do apelante, que ostenta maus antecedentes e reincidência pelo mesmo delito patrimonial analisado nestes autos. Precedentes. Condenação mantida. Dosimetria sem reparos. Apelação não provida.